Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.

1. A tese do Distrito Federal de que são imprescritíveis as ações de reparação de danos causados no âmbito das relações jurídicas de caráter administrativo não encontra amparo jurisprudencial.

2. Segundo decidiu o STF “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” (Tema 666).

3. A imprescritibilidade das ações ressarcitórias apenas se aplica nos casos decorrentes de atos de improbidade administrativa.
4. Em se tratando de dívida passiva do Distrito Federal, seja qual for a sua natureza, a pretensão de recebimento desta prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originou. (AgRg no REsp 1015571/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1a T., DJe 17/12/2008).
3. Apelação desprovida.